Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício dos substituídos processualmente MAURACI MARQUES LISBOA NUNES e MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA. O patrono do exequente, requer a expedição do mencionado requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 16267303). Requer também a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constante do ID 12053882 quanto aos demais exequentes, visto que aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID 12053880). Isso posto, defiro o pedido de ID 16267303 para determinar a expedição de precatórios em favor de MAURACI MARQUES LISBOA NUNES e MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA, com a reserva da verba honorária contratual. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (item “b” da petição de ID 16267303) será apreciado posteriormente. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. I. Brasília, 10 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador